Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-89.2016.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002673-89.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELIANE DE SOUZA COSTA - CPF: 011.037.821-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAELSON LEONARDO DA SILVA - CPF: 014.199.791-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE AUTORIA
.

IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
2.

ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP.
3.1. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL E O 3.2. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, COM A CONSEQUENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO §4º, DO ART. 129 DO CP
.
INVIABILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como
in casu
consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas nas fases, policial e judicial. Ademais, eventual dúvida insuperável do juiz singular quanto à autoria delitiva, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio Pro Societate
.

2.
Não demonstrada, de forma inequívoca ao Juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos.

3.1 e 3.2.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária da prática do crime por parte da agente, mormente diante da existência de, ao menos, duas vertentes de provas nos autos, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se a admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Celiane de Souza Costa
foi
pronunciada
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT
, como autora do crime de
Tentativa de Homicídio Simples

(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP) (ID
153466917).

Em suas
razões
recursais, requereu a sua
despronúncia
por
ausência de prova da autoria
, ou, a sua
absolvição sumária
por
legítima defesa
.

Entretanto, se vencida nessas teses, almejou a
desclassificação
da sua conduta para
Lesão Corporal Leve
(art. 129, CP), com a consequente
diminuição da pena descrita no §4º do art. 129 do CP, s
eja por
ausência de prova do

animus necandi
ou em razão da
desistência voluntária,
com a

aplicação da diminuição da pena tipificada no §4º do art. 129 do CP

(ID
153466921).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (ID
154477176
).

A magistrada singular
não se manifestou
na fase de
Juízo de retratação
.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
deixando
, no entanto, de
referir-se
acerca da tese de
despronúncia
invocada pela Defesa (ID
155551179), consoante sumário transcrito:

“Sumário
: Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Pretendida a absolvição do imputado sob a alegação de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do homicídio tentado para o de lesão corporal, ante a ausência de prova de
animus necandi
e o reconhecimento da desistência voluntária – Pleitos improcedentes – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri – Desclassificação e reconhecimento da desistência voluntária que deverão ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso”
. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 24.4.2016, no estabelecimento comercial denominado
Bar Point da Gelada,
no município de Gaúcha do Norte/MT,
Celiane de Souza Costa
utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima
Jaelson Leonardo da Silva,
apenas não consumando o seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após regular trâmite processual,
Celiane
foi
pronunciada
pelo Juízo singular pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio simples

(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pretende a
despronúncia
por ausência de autoria, ou, a
absolvição sumária
por legítima defesa.
Subsidiariamente
, almeja a
desclassificação
da conduta para
Lesão corporal
, seja por ausência de prova do
animus necandi
ou em razão da
desistência voluntária,
com a

aplicação da diminuição da pena tipificada no §4º do art. 129 do CP
.

Inicialmente, nota-se que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça
sem
manifestação do Juízo
a quo
reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

Sobre o assunto, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão é
mera irregularidade
e
não
pode ser interpretada como
ato apto a ensejar qualquer nulidade
, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à sentença de pronúncia (Vide: STJ - AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Observe-se ainda que, nos presentes autos, procedeu-se a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório. Empós, o magistrado
a quo
encaminhou os autos para esta Corte de Justiça para apreciação do presente recurso.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito,
sem proferir decisão de juízo de retratação
,
não pode ser entendida como ato capaz de dar causa à qualquer nulidade
, devendo a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como
confirmação tácita
de sua decisão anterior.

Logo, assegurado o direito das partes ao contraditório, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

1. DESPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS

Em linhas gerais, a Defesa pretende a despronúncia, sob a assertiva de que inexistem provas nos autos concretas e suficientes para manter a pronúncia de
Celiane,
invocando o princípio da presunção de inocência.

Sem razão,
no entanto.

Com efeito, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado(a), submetido a julgamento por seu juiz natural - o
Tribunal do Júri
-, em consonância com a norma descrita no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

O que se quer dizer é que, na decisão de pronúncia se examina apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência dos jurados que atuarão no Tribunal do Júri (Sobre o tema, vide:
STJ - AgRg no HC: 675153 GO 2021/0190972-8).

Em tempo, os indícios da
existência do crime (materialidade), vem demonstrados pelo Boletim de Ocorrência (ID
153466879 – fl. 11
), Auto de Prisão em Flagrante (ID
153466879- fl. 10);
pela Ficha de Internação da vítima no
Hospital Regional Paulo Alemão
e Relatórios de Enfermagem (ID
153466879 – fls. 35/42, fl. 44).

Igualmente, os indícios de autoria do ilícito são extraídos a partir dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID
153466879 e 153468245; 153466903 e 153466888).

De acordo com a vítima
Jaelson Leonardo da Silva
, na fase policial, na data dos fatos, se dirigiu até o
Bar Point da Gelada
, de propriedade da recorrente e, ao chegar no local, presenciou uma “confusão” envolvendo terceiras pessoas (não identificadas). Diante desse cenário,
Jaelson
decidiu intervir no citado conflito para encerrar aquela discussão.

No entanto, após tais eventos, a vítima foi impedida de sair do referido estabelecimento pelo companheiro da recorrente (não identificado), pois deu-lhe uma “trombada, instante que ocorreu outro desentendimento, momento em que a recorrente fechou o portão do estabelecimento e veio em direção à vítima com uma arma de fogo em sua direção, apontou-a em seu peito e efetuou um disparo. No entanto, o projétil atingiu o portão do local (ID
153466879 – fls. 45/46).

A testemunha ocular
Ronaldo Lopes Barros,
na fase administrativa, relatou que estava na companhia da vítima no dia dos fatos e foram até o bar, no entanto, a recorrente estaria fechando o estabelecimento, mas a vítima “
forçou o portão para entrar
”, momento em que a recorrente efetuou um disparo de arma de fogo e, a testemunha, “
viu que seu companheiro havia sido baleado no pé
” (ID 153466879 – fls. 15/16).

Por sua vez, a recorrente relatou que
mais cedo
a vítima e
outro rapaz
compareceram no estabelecimento oferecendo um celular pelo valor de R$ 50,00, mas ela rejeitou a oferta.

Mais tarde, eles retornaram ao bar (vítima e
Ronaldo
), exato momento em que acontecia uma discussão de terceiras pessoas, ocasião em que a vítima, portanto uma faca, e seu companheiro (
Ronaldo
), com um pedaço de madeira, entraram no estabelecimento e iniciou-se um “
quebra de garrafas
”. A recorrente ouviu algumas pessoas dizendo que iriam buscar arma de fogo, razão pela qual ela fechou o estabelecimento e foi para a sua casa (localizada próximo ao bar). Empós, a recorrente ouviu um disparo de arma de fogo (ID
153466879 – fls. 18/19).

A recorrente não compareceu em juízo para prestar depoimento, motivo pelo qual a magistrada decretou a sua revelia (ID 153466917).

Cleonice Lopes Ferreira
, na fase policial, relatou que no dia dos fatos estava auxiliando a recorrente a realizar um jantar, ocasião em que ocorreu uma “briga” em frente ao bar, e na sequência, ouviu um disparo de arma de fogo. Em seguida, a recorrente lhe perguntou se o “
barulho era tiro
” (ID 1534668 – fl. 16).

De acordo com os policiais militares,
Erik Bruno Costa Ferreira
e
Yan Biermann da Luz
, nas duas fases da persecução penal que atuaram nas diligências, receberam informações de que uma pessoa (a vítima) teria sido alvejada com um disparo de arma de fogo e, ao chegar no local indicado, a vítima lhe disse que a proprietária do estabelecimento
Point da Gelada
–
Celiane
– seria a responsável pelo disparo de arma de fogo, que o atingiu na região do pé. De imediato, os policiais socorreram a vítima.

Narraram, ainda, que no estabelecimento da recorrente, sempre ocorriam “confusões” naquele local, pois ela agredia as pessoas e ela fugia após tais eventos conflituoso, pelos fundos da residência dela (situada bem próxima ao bar), no intuito de furtar-se de possíveis intimações da Justiça.

In casu,
após os eventos delituosos, os policiais relataram que a recorrente empreendeu fuga (ID 153466879 – fls. 7 e 14 e ID 1535468245/153466903 e 153466888).

Nesse contexto, entendo que as palavras da vítima e testemunhas, aliado ao acervo probatório, impedem a despronúncia por falta de provas já que tais elementos presentes nos autos constituem indícios da autoria delitiva.

Assim, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte em sintonia com o posicionamento jurisprudencial da Corte Cidadã:

“2.1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF”. (
TJMT
- N.U 0020832-91.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023).

“1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes(...)”. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Por fim, quanto ao princípio invocado, ressalta-se que a “
garantia constitucional da presunção de inocência deve ser observada em todas as fases processuais, logo, impossível confirmar uma decisão de pronúncia ao argumento de que nesta etapa a dúvida se reverteria em favor da sociedade
”. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10134091204351001 Caratinga, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/06/2020).

Logo, havendo uma vertente de provas aptas a corroborar com a tese acusatória, devem, essas provas, serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2. LEGÍTIMA DEFESA

Quanto à tese de legítima defesa, alega-se que o
disparo efetuado pela recorrente atingiu o pé da vítima que estava, inclusive, sob efeito de bebida alcóolica, “
sem qualquer possibilidade de um risco de óbito, e não existe nenhuma demonstração de tentativa de homicídio
” (ID 153466921 – fl. 8).

Sem delongas e, considerando as palavras da vítima no sentido de que a recorrente teria apontado a arma de fogo em direção ao seu peito, pode-se afirmar que existe dúvida quanto à incidência da legítima defesa, de modo que deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

No ponto, destaca-se as palavras dos policiais militares, em juízo, que participaram das diligências, no sentido que a recorrente evadiu-se do local após os eventos criminosos
(ID
153466879 e 153468245; 153466903 e 153466888).

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para o reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há, ao menos, duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

3.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

A Defesa visa, alternativamente, a desclassificação da conduta para Lesão Corporal Leve (art. 129, CP), ao “
sopesar que as lesões não causaram perigo de vida, debilidade permanente ou incapacidade para ocupações habituais
” (ID
153466921 – fl. 10).

Sem razão.

Isso porque, em detida análise dos autos, constata-se ser possível que a recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que ela desferiu um disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, vindo a atingir o pé desta, uma vez que o projétil do artefato bélico atingiu o portão do estabelecimento e desviou acertando o pé da vítima (ID
153466879 – fls. 33/42).

Com efeito, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima, a recorrente teria aceitado o risco de matá-la, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio Simples para Lesão Corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual.

E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia (...)” (TJMT - RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio”. (TJ-MT - RSE: 10065651920198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/07/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2019).

3.2. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Por fim, a Defesa, requereu ao final, o reconhecimento da desistência voluntária.

Porém, não é o caso de reconhecimento da
desistência voluntária, nesta fase processual, extrair-se a certeza de que a recorrente desferiu um único disparo de arma de fogo contra a vítima, diante de injusta provocação desta.

Com efeito, a vítima declarou que logo após ser atingida pelo disparo de arma de fogo foi socorrida, apenas, pelos policiais militares (responsáveis pelas diligencias).

Em juízo, o depoimento da vítima, inclusive, foi corroborado pelos agentes da Lei,
Erik Bruno Costa Ferreira
e
Yan Biermann da Luz,
que inclusive, relataram que
a recorrente fugiu do local após ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima
(ID 153468245/153466906/153466888).

Nessa conjuntura, entendo haver dúvidas acerca do que teria motivado a recorrente a cessar as investidas contra a vítima; se o fez voluntariamente, ou por circunstancias alheias à sua vontade, o que só reforça a plausibilidade da decisão de pronúncia.

Desse modo, como as alegações defensivas não refletem a segurança necessária para, neste momento, se reconhecer a desistência voluntária, afigura-se temerário excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A propósito, vejamos o entendimento do STJ:

“Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

E desta E. Corte Estadual:

“Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri”. (N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Destarte, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que representa mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, não há como se reconhecer a legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal, seja por falta de
animus necandi
ou desistência voluntária.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023